Tribunal: TJDFT
Processo: 0744745-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que julgou improcedente a queixa-crime pelo crime de difamação supostamente cometido pela querelada. Aduz a apelante haver provas suficientes para condenação da apelada, notadamente a carta da testemunha Sharliane, que corroboraria a versão da querelante.
2. Consta da queixa-crime que, no dia 05/7/2021, a querelada, enfermeira, “no interior da instalações do Hospital Universitário de Brasília (HUB), com inequívoco animus diffamandi, proferiu as seguintes palavras em desfavor da Querelante: ‘tem temperamento difícil e perigoso, já tendo ameaçado outros profissionais da saúde com um bisturi que trouxera de sua residência. (...) teria feito consumo de refeições de outros pacientes’.” (ID 41561479).
3. Inicialmente, diversamente do que consta na queixa-crime, segundo ocorrência policial de ID 41561486 - Pág. 1, as supostas declarações difamatórias proferidas pela querelada em desfavor da querelante teriam ocorrido nos autos do processo n. 1018885-98.2019.4.01.3400, que tramita na 3o Vara Federal da Seção Judiciária do DF e não no Hospital Universitário e, segundo consta na cópia do despacho proferido naqueles autos (ID 41562804), as declarações a respeito do comportamento da querelante teriam sido proferidas pela EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH).
4. Por outro lado, segundo a carta apresentada pela querelante como prova do ato difamatório, escrita pela testemunha Sharliane, uma enfermeira do hospital (cujo nome não foi declinado) teria dito que a querelante estaria tratando mal pacientes, médicos e enfermeiros, comendo a comida de outros pacientes e ainda fazendo ameaças com um bisturi que levara de casa (ID 41561491 e 41561492). Não é possível inferir, apenas por este documento, que a ora querelada é a enfermeira citada na carta. Além disso, embora intimada, a testemunha redatora da carta não compareceu em juízo para corroborar suas declarações e indicar o nome da profissional a quem se referia a carta.
5. Além disso, a testemunha Paulo Rodrigo, ouvidor do Hospital, em juízo disse que a querelante apresentava recorrentes reclamações na ouvidoria acerca da equipe de médicos e enfermeiros do hospital, quanto ao tratamento recebido, apresentado comportamento agressivo contra eles (ID 41562873 - Pág. 1).
6. Quanto à alegada contradição no interrogatório da querelada, verifica-se esta tomou conhecimento pela paciente Sharliane que a querelante não seguia os protocolos de tratamento prescritos, além de carregar um bisturi em sua bolsa. Relatar esse comportamento da paciente para a equipe do hospital era seu dever funcional. Essa conduta não contém ânimo difamatório e, por conseguinte, não configura o tipo penal objeto da queixa crime.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
9. Custas e honorários pelo apelante, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.